Tribunal: TJBA
Processo: 0500293-16.2019.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0500293-16.2019.8.05.0006 COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA PROCESSO DE 1º GRAU: 0500293-16.2019.8.05.0006 RECORRENTE: WILLAMS FELIX DE SOUSA NASCIMENTO ADVOGADO: ANTÔNIO AUGUSTO GRAÇA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A petição de aditamento das razões recursais não pode ser admitida, sob pena de ofensa aos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade, mormente quando o recurso já seguiu todo o seu trâmite regular. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500293-16.2019.8.05.0006, oriundos da comarca de Amargosa/BA, em que figuram como recorrente Williams Felix de Sousa Nascimento e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0500293-16.2019.8.05.0006